Tribunal: TJDFT
Processo: 0729167-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, suspendendo a cobrança de multa e determinando a imediata separação de unidades consumidoras. Transcrevo a r. Decisão agravada: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN em desfavor de INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que o condomínio foi constituído em 1991, tendo como síndico o Sr. NILSON LEONEL BARBOSA, representante legal da requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. Aduz que o condomínio era composto de 404 módulos residenciais e 32 chácaras, sendo que, posteriormente, em 2000, a Convenção foi atualizada e, na forma do seu artigo 2o. passou a contar com 486 módulos residenciais e 25 chácaras. Discorre que 03 das chácaras em questão permaneceram no acervo imobiliário da requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. Alega que, tratando-se de condomínio irregular, foi dado início aos trâmites administrativos para aprovação do projeto urbanístico e consequente regularização da gleba através do Decreto Distrital 41.185/20, que aprovou o projeto urbanístico 154/2018 – MDE 154/18 e NGB 154/18. Pontua que as 3 chácaras de propriedade da requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA., nominadas Chácaras 47, 53 e 55, foram desmembradas para dar origem a 90 novos lotes na abrangência geográfica do condomínio, sendo, assim, criados os Conjuntos 9-A, 13-A, 13-B, 13-C e 13- D. Discorre que os lotes são comercializados pela requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA., já tendo alguns moradores no local. Afirma que a requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. ingressou com ação declaratória de inexistência de débitos relativas aos novos 90 lotes oriundos das referidas chácaras, onde restou definido que os mesmos não integrariam o condomínio autor. Diz que, diante disso, o condomínio autor se viu impedido de cobrar, em relação aos 90 novos lotes, quaisquer valores referentes aos serviços prestados, tais como segurança, portaria, entrega de postais, jardinagem e iluminação das ruas. Alega que o representante legal da requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA., NILSON LEONEL BARBOSA, ajudou a criar o requerido ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF, a qual tem por função administrar os interesses dos Conjuntos 9-A, 13-A, 13- B, 13-C e 13-D. Narra que a ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF se declara responsável pela iluminação pública dos Conjuntos 9-A, 13-A, 13- B, 13-C e 13-D. Discorre que, neste contexto, INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA., representado por NILSON LEONEL BARBOSA, colocou no conjunto 13, vinte e um postes e 21 luminárias de LED com potência de 150W para iluminação das ruas do referido conjunto. Alega que os postes do conjunto 13 foram ilegalmente ligados na UC no. 713454, contrato 544883, de titularidade do condomínio autor, sem qualquer autorização para isso ou ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) relativo o serviço de instalação e ligação destes postes na rede do condomínio. Diz que desde setembro de 2021, a requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. vem usufruindo de iluminação interna das ruas do conjunto 13 sem pagar por isso. Informa que o condomínio autor foi multado pela requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em virtude de irregularidades na ligação de energia feita pela requerida INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA.. Argumenta que está sendo responsabilizado por multa que decorre de ligação irregular feita pelo requerido INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA., reiterando que este, mediante ligação irregular, não está realizando o pagamento de qualquer valor pela iluminação pública do Conjunto 13, o qual é de sua responsabilidade. Afirma que descobriu recentemente que o requerido INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA. também ligou postes localizados no Conjunto 09 ao ramal do condomínio autor, sem qualquer autorização para tanto. Requer, assim, em sede de tutela de urgência: (...) b) Seja deferida, em sede de antecipação de tutela, que a terceira requerida proceda à imediata separação dos consumos, excluindo da conta mensal da parte autora, qualquer a responsabilidade pelo consumo e pagamento dos conjuntos 09 e 13, transferindo-as para a responsabilidade da primeira e segunda requeridas SOLIDARIAMENTE, promovendo a imediata interrupção do uso indevido do contrato de rede de fornecimento de iluminação interna da parte autora; c) Seja vedada, em sede de antecipação de tutela, a aplicação de multa à parte autora (novo TOI decorrente das ligações no conjunto 09), mormente porque tomou as providências que lhe cabia com o devido registro de ocorrência e com a distribuição da presente ação; Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica, neste primeiro momento, que a razão assiste à parte autora. Conforme narrado no feito, os Conjuntos 9-A, 13-A, 13- B, 13-C e 13-D não se encontram juridicamente vinculados ao condomínio autor. Corroborando tal fato, tem-se que tais conjuntos são administrados por pessoa jurídica diversa, denominada ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF, a qual, inclusive, possui estatuto próprio. Destaque-se que, entre os objetivos da referida associação, conforme estatuto, está o de promover a iluminação pública do local: (...) Necessário destacar que o requerido INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME ajuizou a ação n. 0745706-58.2021.8.07.0001 na qual explicita que os Conjuntos 9-A, 13-A, 13- B, 13-C e 13-D não fazem parte do condomínio autor, requerendo, assim, a isenção das taxas cobradas por este último. Não obstante, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se, em análise perfunctória, que, de maneira contraditória, os requeridos INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME e ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF realizaram a ligação da iluminação pública referente aos Conjuntos 9-A, 13-A, 13- B, 13-C e 13-D ao ramal do condomínio autor, do qual alegam não fazer parte. Desta feita, à princípio, os referidos conjuntos estão se valendo de estrutura da qual não fazem parte para obter, a custo do autor, iluminação gratuita. Soma-se a isso o fato de que foi constatada pela requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A a instalação irregular de estrutura de iluminação no local, o que gerou multa ao condomínio autor, o qual, em primeira análise, não tem responsabilidade sobre o ocorrido, uma vez que tal iluminação é de responsabilidade dos requeridos INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF. De acordo com o apresentado, se constata a verossimilhança das alegações do autor. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, no prazo de 15 dias: a) proceda à imediata separação dos consumos do condomínio autor do consumo das unidades consumidoras localizadas nos Conjuntos 9-A, 13-A, 13- B, 13-C e 13-D, sendo a responsabilidade pelo pagamento do consumo destes últimos transferido aos requeridos INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF, sob pena de fixação de multa diária; b) se abstenha de aplicar qualquer multa à parte autora por eventual irregularidade nas instalações de iluminação pública do Conjunto 09 da referida área, sob pena de fixação de multa diária. Fica a parte ré NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A citada/intimada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a citação dos demais requeridos nos seguintes endereços: a) INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME: RUA 48-SALA 105 N 51- SÃO SEBASTIÃO/BRASÍLIA-DF, CEP 71691-010 b) ASSOCIACAO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN - JARDIM BOTANICO - BRASILIA -DF: contêiner instalado no conjunto 13 A do loteamento Belvedere Green, inserido no interior do os limites geográficos do CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN - Estrada do Sol, km 07, Jardim Botânico - Brasília/DF- CEP 71.680-380 O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” Defende a Agravante haver prejuízo irreversível decorrente do cumprimento da tutela de urgência, de forma que a medida não poderia ser concedida. Argumenta que a obrigação que lhe foi imposta pela decisão não ostenta caráter efêmero ou contingencial, mas permanente e duradouro. Tece considerações acerca da regularidade da autuação do termo de ocorrência e inspeção do qual resultou fatura no valor de R$ 153.462,73. Aduz que a impossibilidade de cobrança dos valores com a permanência da energia em favor do Agravado resultará em dívida que tende a aumentar ainda mais. Requer a reforma da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a majoração do prazo para cumprimento da obrigação, por se tratar de serviço de alta complexidade. Pugna, por fim, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recursal ao ID. 61565505/61565506. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A um primeiro e provisório exame mantenho a decisão recorrida, pois não vejo presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Conforme exposto pelo MM Juiz na decisão agravada, a multa decorre de instalação irregular de estrutura de iluminação local que, em primeira análise, não pertence à área abrangida pelo Condomínio Autor. Ademais, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nesta fase processual, não se verifica o alegado prejuízo irreversível. Quanto ao pedido de dilação do prazo para cumprimento da obrigação de separação de unidades consumidoras, fundado na alta complexidade do serviço, entendo que a situação poderá ser reavaliada pelo MM Juiz caso o Agravante, estando efetivamente a cumprir a obrigação, venha a demonstrar que o andamento dos serviços necessitará de prazo maior. Ante o exposto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Proceda à Secretaria com a inclusão no polo passivo de INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA – ME e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO BELVEDERE GREEN, tendo em vista que são partes no processo de origem e a pretensão recursal repercute diretamente em seus interesses. Prossiga-se no recurso, ouvindo-se a contraparte. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator